Tribunal: STF
Processo: RE 414224
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. NOVOS CRITÉRIOS. ENQUADRAMENTO EM CLASSE INFERIOR. REDUÇÃO SALARIAL. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280 DO STF. 




I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a modificação do critério de cálculo de remuneração não ofende o direito adquirido, desde que não haja redução do quantum recebido pelo servidor. 




II - Para verificar se houve ou não redução salarial, necessário seria o exame de normas infraconstitucionais locais (Lei 4.721/84 e Leis Complementares estaduais 20/92 e 72/2000). 




III - A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extraordinário (Súmula 280). 




IV – Agravo regimental improvido.